Tribunal: TJES
Processo: 5007423-19.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007423-19.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA VIEIRA JARDIM SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. JUNTA MÉDICA DIVERGENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde autorize e custeie diversas cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia braquial, cruroplastia, mamoplastia, enxerto composto, torsoplastia, argoplasma e terapia hiperbárica) no prazo de 30 dias.

2. A agravante sustenta a inexistência de negativa arbitrária, a ausência de prova do caráter funcional dos procedimentos conforme o Tema 1.069 do STJ e o risco de irreversibilidade da medida.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que impôs o custeio imediato de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos em face de parecer contrário de junta médica.

III. Razões de Decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.069, condicionou a obrigatoriedade de cobertura à natureza reparadora ou funcional do procedimento, permitindo o uso de junta médica em caso de dúvidas razoáveis.

5. No caso concreto, a operadora instaurou junta médica nos moldes da RN ANS nº 424/2017, cujo parecer do desempatador foi desfavorável a todos os procedimentos, apontando ausência de evidências de alterações funcionais, falta de documentação fotográfica e de exames subsidiários.

6. A existência de opiniões técnicas conflitantes afasta a verossimilhança do direito, exigindo dilação probatória para aferir o caráter reparador ou meramente estético das intervenções.

7. O perigo de dano não restou configurado, uma vez que a agravada realizou a cirurgia bariátrica há aproximadamente 10 anos, com quadro de excesso de pele já consolidado e sem risco iminente à vida ou integridade física.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

9. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias pós-bariátricas exige a demonstração inequívoca do caráter funcional ou reparador do procedimento, a qual resta mitigada, para fins de cognição sumária, pela existência de parecer fundamentado de junta médica em sentido contrário".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069 (REsps n.ºs 1.870.834/SP e 1.872.321/SP); TJ-ES, AI 50045069520248080000; TJ-MG, AI 37774634920248130000; TJ-SP, AI 23114811320248260000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
FERNANDA VIEIRA JARDIM SOUZA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada determinando que a operadora autorize e custeie integralmente a realização de diversas cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia braquial, cruroplastia, mamoplastia, enxerto composto, torsoplastia, argoplasma e terapia hiperbárica) no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: i) a inexistência de negativa arbitrária, tendo autorizado a abdominoplastia, mas indeferido os demais procedimentos com base em junta médica fundamentada; ii) a interpretação equivocada do Tema 1.069 do STJ, alegando que a cobertura não é automática e depende de prova do caráter funcional/reparador, o que estaria ausente nos autos; iii) a ausência de perigo de dano iminente, uma vez que o quadro clínico da agravada está estabilizado; iv) o risco de irreversibilidade da medida, dado o caráter invasivo e definitivo dos procedimentos cirúrgicos.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id.
19371451
.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão originária com base no Tema 1.069 do STJ e na documentação clínica que atesta complicações físicas e psicológicas decorrentes do excesso de flacidez corporal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007423-19.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA VIEIRA JARDIM SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
FERNANDA VIEIRA JARDIM SOUZA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada determinando que a operadora autorize e custeie integralmente a realização de diversas cirurgias plásticas reparadoras (dermolipectomia braquial, cruroplastia, mamoplastia, enxerto composto, torsoplastia, argoplasma e terapia hiperbárica) no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: i) a inexistência de negativa arbitrária, tendo autorizado a abdominoplastia, mas indeferido os demais procedimentos com base em junta médica fundamentada; ii) a interpretação equivocada do Tema 1.069 do STJ, alegando que a cobertura não é automática e depende de prova do caráter funcional/reparador, o que estaria ausente nos autos; iii) a ausência de perigo de dano iminente, uma vez que o quadro clínico da agravada está estabilizado; iv) o risco de irreversibilidade da medida, dado o caráter invasivo e definitivo dos procedimentos cirúrgicos.

Proferi decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo no id. 19371451.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão originária com base no Tema 1.069 do STJ e na documentação clínica que atesta complicações físicas e psicológicas decorrentes do excesso de flacidez corporal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em desfavor da operadora de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n.ºs 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, pela Segunda Seção, em 19/09/2023 (Tema Repetitivo 1.069), fixou a seguinte tese: a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético do procedimento, a operadora pode se utilizar do procedimento da junta médica, desde que arque com os honorários dos profissionais, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, ao qual o julgador não se vincula.

A tese é clara ao condicionar a obrigatoriedade de cobertura à natureza reparadora ou funcional do procedimento. A cobertura não é automática para toda cirurgia plástica realizada após a bariátrica, exige que cada intervenção tenha sua finalidade terapêutica demonstrada nos autos. É justamente esse elemento que, no caso concreto, não se encontra suficientemente delimitado neste momento processual.

A agravante instaurou junta médica regularmente constituída, nos moldes da Resolução Normativa ANS n.º 424/2017, operacionalizada pela Plataforma Medvisor (Processo n.º 3955). O desempatador Dr. Raul Telerman, cirurgião plástico devidamente habilitado (CRM 28058-SP), emitiu parecer desfavorável para todos os procedimentos solicitados, com justificativas individualizadas.

O parecer aponta, em síntese a ausência de evidências de alterações funcionais ou tróficas em membros superiores e inferiores; a ausência de comprovação de deficit de mobilidade; a ausência de documentação fotográfica pré-operatória, solicitada e não disponibilizada; a ausência de exames subsidiários de imagem; o laudo do médico assistente sem menção às regiões corporais a serem submetidas a enxertos; e a ausência de indicação clínica documentada para câmara hiperbárica e argoplasma.

Diante desse quadro, a existência de opiniões técnicas conflitantes afasta, neste momento processual, a verossimilhança necessária para a imposição imediata de obrigação de fazer de tamanha complexidade. A questão central, consistente em saber se cada um dos procedimentos pleiteados possui efetivamente caráter reparador ou funcional, ou se ostenta finalidade preponderantemente estética, é de natureza eminentemente técnica e não pode ser resolvida, com a segurança exigida para uma tutela satisfativa, com base exclusiva em laudo unilateral do médico assistente confrontado com parecer contrário de junta médica.

O perigo de dano também não se apresenta com a intensidade necessária para justificar a antecipação dos efeitos sem a devida instrução. A agravada realizou a cirurgia bariátrica há aproximadamente 10 (dez) anos, sendo o quadro de excesso de pele decorrente de emagrecimento já consolidado nesse período.

A condição clínica, embora relevante para a saúde da agravada, não revela risco atual iminente à vida ou à integridade física que imponha a imediata realização das cirurgias, prescindindo do contraditório técnico.

Esse entendimento vem sendo proferido em demandas análogas por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA . NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE PARA ALGUNS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS NEGADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura para todos os procedimentos pretendidos da cirurgia pós-bariátrica prescrita, carecendo de maior dilação e investigação probatória, notadamente a averiguar se todos os procedimentos requeridos (e não acolhidos na decisão agravada) são de caráter reparador, a ensejar a obrigatória autorização e custeio pelo plano de saúde, à luz das teses firmadas no Tema 1.069/STJ
. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50045069520248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLICATIVO - PEDIDO LIMINAR DE COBERTURA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBALIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - PRESENÇA - TEMA 1069 DO STJ - APLICAÇÃO - REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL CREDENCIADO - POSSIBILIDADE - REFORMA DA DECISÃO. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. -
As cirurgias reparadoras prescritas em decorrência da perda excessiva de peso pós-bariátrica não podem ser consideradas meramente estéticas, tratando-se de procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente. - Compete exclusivamente ao médico de confiança da paciente decidir o melhor procedimento a ser adotado, o qual deve ser coberto pelo plano de saúde
. - O rol previsto na Resolução Normativa da ANS não constitui óbice à pretensão formulada, pois é meramente exemplificativo e contém apenas o mínimo obrigatório dos procedimentos cobertos pelas operadoras do plano de saúde. - Presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu deferimento é medida impositiva. V.V . DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS . TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, relativo ao custeio de múltiplas cirurgias plásticas pós-bariátrica. II. QUESTÃO EM DI SCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (ii) estabelecer se as cirurgias pleiteadas têm caráter reparador ou estético, de modo a justificar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de tutela de urgência depende da presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme art . 300 do CPC. No caso, não restou comprovada a probabilidade do direito, pois as provas colacionadas não demonstram com clareza que todas as cirurgias pleiteadas possuem caráter reparador, exigindo-se maior dilação probatória. 4. O entendimento fixado pelo STJ no Tema 1 .069 reconhece que planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas pós-bariátricas apenas quando de caráter reparador ou funcional, indicadas pelo médico assistente. Havendo dúvidas quanto à natureza da cirurgia, pode-se recorrer a uma junta médica, o que não ocorreu neste momento processual. 5. A ausência de urgência é corroborada pelos relatórios médicos juntados, que não demonstram a necessidade de realização imediata dos procedimentos, nem apontam para risco iminente de agravamento do quadro clínico caso as cirurgias não sejam realizadas prontamente . 6. O pedido de custeio das cirurgias deve ser apreciado após a devida instrução processual, quando será possível avaliar, sob o crivo do contraditório, se todas as intervenções são efetivamente reparadora
s. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em casos de custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas por planos de saúde depende da comprovação de que as intervenções possuem caráter reparador, conforme indicado por médico assistente, e da demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2 . A ausência de comprovação inequívoca quanto à natureza reparadora das cirur (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37774634920248130000, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA . INDEFERIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátrica pela operadora de plano de saúde. A agravante alega a urgência das cirurgias em razão de problemas físicos e psicológicos decorrentes da perda de peso abrupta após a cirurgia bariátrica . II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) se a decisão que indeferiu a tutela deve ser reformada. III . Razões de decidir 4.
A decisão de primeira instância foi adequada ao considerar a necessidade de dilação probatória para elucidar o caráter reparador ou estético das cirurgias pleiteadas. 5. A cirurgia bariátrica foi realizada há mais de um ano, não havendo urgência que justifique a concessão da tutela de urgência sem a devida instrução probatória . 6. O Tema 1069 do STJ reafirma a necessidade de prova para determinar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos, não dispensando a dilação probatória. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido . 8. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência foi indeferida corretamente. 2 . A dilação probatória é necessária para a análise do pedido de cobertura
." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23114811320248260000 Várzea Paulista, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pretendida pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)